Tribunal: TJDFT
Processo: 0735617-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0735617-44.2019.8.07.0001 RECORRENTE: THAILA CRISTINA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 35,51G (TRINTA E CINCO GRAMAS E CINQUENTA E UMA CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RÉ REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência do conjunto probatório se as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida que a acusada vendeu e tinha em depósito substância entorpecente. In casu, os depoimentos coerentes e harmônicos dos agentes policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e as filmagens da movimentação na casa da ré são provas suficientes de que a apelante vendeu uma porção de cocaína para terceiro e de que tinha em depósito outras vinte e duas porções da mesma substância. 2. Os depoimentos dos policiais são dotados de credibilidade, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação quando firmes e seguros, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções. 3. Mantém-se o regime inicial fechado, pois o quantum de pena fixado foi maior de quatro anos e se trata de ré reincidente, o que inviabiliza a aplicação de regime inicial semiaberto. 4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação da apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado, além de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, calculados à razão mínima. No recurso especial, a recorrente aponta violação ao artigo 33, § 2o, do Código Penal, alegando a ausência de fundamentação idônea para a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena, na medida em que já teria reconhecido a condição de reincidente na dosimetria da pena, de modo que, em seu entendimento, teria caracterizado bis in idem. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega afronta ao artigo 5o, inciso XLVI, da CF, por ofensa ao princípio da individualização da pena, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 33, § 2o, do Código Penal. A uma, porque a questão relativa à ocorrência, ou não de bis in idem, não foi objeto de debate pelo órgão colegiado, não tendo sido opostos embargos de declaração e “a ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 282 do STF.” (AgInt no REsp n. 1.894.260/TO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Ainda que superado tal óbice não mereceria ser admitido o especial, porquanto, a decisão colegiada está em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior quanto à possibilidade de reconhecimento da reincidência para a dosimetria da pena e para a fixação do regime prisional mais gravoso. Confiram-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REGIME PRISIONAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - O parágrafo 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. III - A reincidência e os maus antecedentes constituem óbices legais à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. IV - In casu, não há ilegalidade na fixação do regime prisional inicial fechado, em razão da reincidência do paciente, bem como da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (exasperação da pena-base em 1/4, diante da quantidade, natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos), nos termos do artigo 33, § 2o, "b", do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 749.700/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023). PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1) VIOLAÇÃO AO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. RÉU REINCIDENTE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 33, § 2o e § 3o, DO CÓDIGO PENAL - CP. REGIME FECHADO. REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE JUSTICADO. REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "A utilização da agravante da reincidência para majorar a pena e afastar a minorante do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, não caracteriza bis in idem" (AgRg no AREsp n. 1.637.754/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 25/5/2020). 2. In casu, a Corte de origem manteve a condenação do recorrente (réu reincidente) à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, por crime de tráfico de drogas, restando afastada a possibilidade de incidência da minorante da Lei Antidrogas, bem como justificado o regime inicial fechado, a teor do art. 33, § 2o, "b", e § 3o, do CP. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.985.637/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022). E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “...não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Da mesma forma, não deve ser admitido o apelo extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque “a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (ARE 1406075 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, DJe 7/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017